Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710081-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL TITO DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daniel Tito de Souza, cuja defesa é patrocinada pela Curadoria Especial, em face da r. decisão (ID 34068467, fls. 158/159) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda, indeferiu a expedição de ofício à instituição financeira na qual foi bloqueado numerário do Agravante. Alega, em resumo, que o requerimento tem por objetivo trazer à Curadoria Especial informações sobre a natureza do dinheiro bloqueado na conta bancária do Agravante. Argumenta que só assim será possível à Defensoria Pública analisar se os valores são protegidos pela impenhorabilidade. Requer antecipação de tutela recursal para que seja determinada a suspensão da penhora e demais atos constritivos. Requer, outrossim, a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Indefiro a gratuidade de justiça pleiteada, pois não há nos autos documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência da parte Agravante, que foi citada por edital e não compareceu ao processo. A despeito desse fato, conheço do recurso, diante da isenção da Curadoria Especial quanto ao recolhimento de preparo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de reconhecer a relevância da atuação da Defensoria Pública na função de curadora especial do revel citado por edital, afigura-se correta a conclusão do d. Juízo a quo ao ponderar que: “(...)se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (...)” Registre-se que, a despeito de ser louvável a preocupação da d. Curadoria Especial no cumprimento da missão de defender o Agravante, não se pode desconsiderar que é dele o interesse em impugnar o bloqueio do numerário realizado, trazendo, se for o caso, os documentos necessários para tanto. A propósito do tema, confira-se precedente da eg. 8a Turma Cível, desta Relatoria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de a defesa do Executado ser patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não se pode desconsiderar que é interesse da parte devedora impugnar o bloqueio do numerário realizado, fornecendo, se o caso, os documentos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC/15. 2. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar diligências que incumbe à parte na condução do processo. 3. Ainda que o devedor esteja representado pela Curadoria Especial, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade é regra excepcional, visto que a obtenção da atividade satisfativa é a principal intenção da ação executiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1384006, 07168976120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator